Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703002-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 26286741, o d. causídico que representa os agravantes requereu a suspensão do feito pelo prazo de 8 (oito) dias em razão do nascimento de sua filha, conforme previsão do art. 313, § 7o, do CPC. Verifica-se da certidão acostada ao ID 26286742 que o nascimento ocorreu no dia 07/06/2021. Assim, já tendo decorrido, até o presente momento, o prazo requerido, determino o prosseguimento do feito. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator